Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não havendo condenação, e não sendo evidente o proveito econômico obtido com a procedência parcial dos pedidos iniciais, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Por conseguinte, a majoração recursal deve seguir o mesmo parâmetro.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.